Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ART. 48 DA LEI 9.099/95 E ART. 1.022 DO CPC. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM FUNDAMENTO NO ART. 28 DO CDC (TEORIA MENOR). AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRÁVEIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que deferira a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, com a inclusão dos sócios no polo passivo e a determinação de adoção de medidas executivas em seus nomes, nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, sob a égide da Teoria Menor.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Nos aclaratórios, os embargantes sustentaram, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissões, contradições e obscuridades ao: (i) deixar de apreciar, como matéria de ordem pública, a alegada ilegitimidade do sócio retirante Bruno Abner Sanches Jamil Abdouni, à luz do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil; (ii) não explicitar, de forma concreta, o conceito de “obstáculo” previsto no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco o padrão mínimo de diligências executivas prévias em face da pessoa jurídica devedora, especialmente quanto à utilização de mecanismos como SISBAJUD “teimosinha”, INFOJUD e SERASAJUD; e (iii) deixar de enfrentar a tese de violação à segurança jurídica, à estabilidade processual e à confiança legítima, em razão da revogação anterior do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e seu posterior restabelecimento sem fato novo.
4. Ao final, requereram o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para que fossem sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com pronunciamento expresso sobre a ilegitimidade do sócio retirante, a definição dos critérios para caracterização do “obstáculo” do art. 28, § 5o, do CDC e a análise da alegada violação à segurança jurídica e à estabilidade processual, pugnando, caso o saneamento dos vícios conduzisse à modificação do julgado, pela atribuição de efeito infringente para afastar ou limitar o redirecionamento da execução aos embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade do sócio retirante, à luz do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil; (ii) verificar se houve omissão ou contradição na fundamentação relativa ao conceito de “obstáculo” do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e ao padrão mínimo de diligências executivas prévias; e (iii) averiguar se o acórdão deixou de enfrentar a tese de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual decorrente da revogação e posterior restabelecimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem suposto fato novo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os Embargos de Declaração, consoante dispõem o art. 48 da Lei n.o 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material. Não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da causa ou para veicular inconformismo com a interpretação conferida pelo órgão julgador.
7. No que toca à alegada omissão quanto à ilegitimidade do sócio retirante, verifica-se que o acórdão embargado expressamente consignou que a questão não havia sido deduzida na impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual foi corretamente reputada inovação recursal e, nessa condição, não conhecida. Houve, pois, enfrentamento suficiente da matéria sob o prisma processual, com definição dos limites da devolução recursal, não se evidenciando ausência de pronunciamento judicial sobre o tema.
8. A invocação da natureza de ordem pública da legitimidade passiva não afasta a necessidade de observância das regras que regem a dialeticidade e a vedação à inovação recursal, sobretudo em grau recursal, sob pena de supressão de instância e prejuízo ao contraditório. A necessidade de invocação de tese defensiva e apresentação de prova documental diz respeito ao mérito do incidente, e não à preliminar. A discordância dos embargantes quanto à conclusão adotada pelo Colegiado não traduz omissão, mas mero inconformismo com a técnica de julgamento, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração.
9. Em relação ao suposto vício de omissão e contradição quanto ao conceito de “obstáculo” do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão registrou que foram realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial em face das pessoas jurídicas executadas, todas infrutíferas, evidenciando que a personalidade jurídica se transformou em obstáculo concreto ao ressarcimento do crédito. A partir desse quadro fático, assentou-se a incidência da Teoria Menor, afastando a exigência de exaurimento absoluto das diligências executivas.
10. Ao consignar de forma expressa a realização de diligências e sua ineficácia para satisfação do crédito, o julgado definiu, de modo claro, o substrato fático que o levou à conclusão pela caracterização do “obstáculo”, em consonância com a disciplina protetiva do CDC. A pretensão de que sejam explicitados, em abstrato, parâmetros rígidos e exaustivos de diligências prévias, bem como de que se reconheça insuficiência da atuação executiva, revela intento de rediscutir a valoração do conjunto probatório e o acerto da conclusão material, o que extrapola a finalidade integrativa dos embargos.
11. No que diz respeito à alegada omissão quanto à segurança jurídica, estabilidade processual e preclusão lógica em razão da revogação anterior e posterior restabelecimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão embargado consignou que o juízo de origem, ao apreciar embargos de declaração, reconsiderou a decisão que havia extinguido o feito sem resolução do mérito, ao constatar que os sócios ainda estavam sendo citados para se manifestar sobre o incidente, permitindo, assim, a sua regular continuidade.
12. Tal fundamentação evidencia que a Turma reconheceu a legitimidade da reconsideração como instrumento de correção de decisão interlocutória, ainda no âmbito da jurisdição de primeiro grau, para assegurar o contraditório e a efetividade da execução, afastando, de forma implícita, a tese de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual. Não se verifica, portanto, ausência de manifestação sobre o núcleo argumentativo dos embargantes, mas, novamente, inconformismo com a interpretação conferida aos fatos processuais.
13. Ausentes os vícios previstos no art. 48 da Lei n.o 9.099/95 e no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, não havendo falar em efeito infringente.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.